Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-21.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002755-21.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. G. L. FERREIRA - CNPJ: 12.097.381/0001-58 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização, declarando rescindido o contrato de plano de saúde, reconhecendo a nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, determinando a restituição de valores pagos indevidamente e condenando ao pagamento de R$ 4.236,00 por danos morais. A controvérsia originou-se de informações equivocadas prestadas por preposto da apelante sobre exclusão de beneficiária e posterior inclusão de dependente, gerando ônus financeiro adicional e dificuldades para cancelamento do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços pela operadora de plano de saúde; (
ii
) verificar a responsabilidade da apelante pelos atos de seu preposto; (
iii
) analisar a abusividade da cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias; (
iv
) examinar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A prestação de informações equivocadas pelo preposto da apelante sobre a possibilidade de manter dependente após exclusão do titular configura vício de informação em violação ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando defeito na prestação de serviços.

4. A responsabilidade da fornecedora pelos atos de seu preposto é objetiva e inafastável, aplicando-se a teoria da aparência, pois o funcionário da agência bancária atuava com credibilidade institucional perante a consumidora de boa-fé.

5. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde é abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito fundamental de desvinculação do serviço, conforme reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

6. A sequência de condutas negligentes da apelante extrapolou o mero descumprimento contratual, configurando via
crucis
administrativa que causou efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, caracterizando dano moral presumido.

7. O quantum indenizatório de R$ 4.236,00 observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prestação de informações equivocadas por preposto de operadora de plano de saúde sobre procedimentos de exclusão e inclusão de beneficiários configura vício de informação e defeito na prestação de serviços, ensejando responsabilização objetiva da fornecedora. 2. É abusiva e nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direito fundamental de desvinculação. 3. A criação de obstáculos injustificados ao cancelamento de contrato e manutenção de cobrança após manifestação de desinteresse configuram dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 51, IV; CC, arts. 422, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.550.573/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, AC 1008704-56.2021.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização n.º 1002755-21.2024.8.11.0013
, movida por
M. G. L. FERREIRA
.

A sentença
JULGOU PARCIALMENTE procedentes
os pedidos iniciais para: a)
declarar
rescindido o contrato, confirmando o cancelamento ocorrido em 22/05/2024; b)
declarar
a nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias;
c)
condenar
a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos em face da beneficiária Flaviana G. Langer, desde a data da primeira solicitação formal de exclusão (01/12/2023), até o cancelamento do contrato (22/05/2024), corrig
idos
pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d)
condenar
a r
é
a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos após a solicitação formal de cancelamento do contrato (01/12/2023), até a data do efetivo cancelamento (22/05/2024), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
e
;
e
)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.236,00
(quatro mil, duzentos e trinta e seis reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico obtido
(art. 85, §2º, do Código de Processo Civil)
.

Na
origem
, a autora
contratou plano de saúde coletivo
(
23/11/2020
)
. Após o desligamento de
sua irmã da empresa,
a beneficiária Flaviana G
,
Langer, buscou, sem sucesso, sua exclusão do plano. Posteriormente, tent
ou
incluir sua sobrinha, foi orientada por preposto da Apelante a manter a Sra. Flaviana no plano por mais 15 dias, sob promessa de que a exclusão seria possível após esse período, o que não se concretizou.
Face a
onerosidade e dificuldades impostas,
solicitou o cancelamento do contrato,
sendo
informada da obrigatoriedade de
a
viso prévio de 60 dias. O plano foi, ao final, cancelado por inadimplência.

A
sentença
recorrida (id. 320876375) fund
ou-
se na existência de relação de consumo, reconhecendo "falha na prestação de serviço"
por
"vício de informação" prestada pelo preposto da Apelante
, c
onsider
ando
a "abusividade da cláusula" que impunha o aviso prévio de 60 dias e concluiu que a conduta "extrapolou o mero aborrecimento cotidiano", justificando a condenação por danos morais.

A ré opôs embargos de declaração, quais foram acolhidos para

RETIFICAR
a sentença acerca dos juros moratórios, incidindo a
taxa SELIC
, nos termos do
art. 406 do C
.C.
,
a partir da citação
. D
emais fundamentos e dispositivos não alterados
(id. 320876381)
.

Irresignada
, a
duz
a Apelante em suas razões recursais (id. 320876384) sua conduta regular e pautada nas cláusulas contratuais
, bem como
,

que apelada
não cumpriu os procedimentos necessários
à
exclusão da beneficiária e cancelamento do contrato
via
plataforma disponibilizada. A
ssevera
inexist
ir
ato ilícito
, bem como,
ausência de dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório
, com
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 320876386), a Apelada sustentou
:
falha na prestação do serviço
,
ser
correta configuração de danos morais

como

"razoável
e proporcional", c
om
"caráter pedagógico". Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A apelante possui legitimidade e interesse recursal, razão pela qual conheço do recurso.

I -
DO MÉRITO

I.I -
Da Alegada Inexistência de Falha na Prestação do Serviço

Inicialmente é incontroversa a relação de consumo
(arts. 2º e 3º do CDC
).
A apelante sustenta que não houve falha em seus serviços, argumentando que todos os procedimentos seguiram o fluxo interno da operadora e que eventuais dificuldades decorreram de falhas da própria consumidora no preenchimento de formulários e cumprimento de exigências contratuais.

Tal argumentação
não merece prosperar
. A análise detida do conjunto probatório revela, de forma cristalina, a ocorrência de múltiplas falhas na prestação dos serviços pela apelante, configurando defeito nos termos do
art
.
14 do C
DC
.

Primeiramente, restou incontroverso que o preposto da ré, funcionário
Wagner da agência Bradesco nº 1457
, prestou informações equivocadas à consumidora sobre a possibilidade de manter a sobrinha
Nathaly
como beneficiária após a exclusão de sua mãe Flaviana.

As conversas via WhatsApp juntadas aos autos comprovam inequivocamente que o preposto
orientou
a inclusão temporária de ambas, assegurando que seria possível excluir Flaviana após
quinze dias, mantendo apenas
Nathaly
.

Tal
orientação
contrariava
frontalmente as próprias regras contratuais da apelante, conforme
item 2.3.3.2 das condições gerais
, que estabelece que dependentes somente podem ser mantidos enquanto o titular permanecer no plano. A informação prestada pelo preposto
caracteriza vício de informação em flagrante violação ao artigo 6º, III, do CDC
.

Em segundo lugar, mesmo após múltiplas tentativas da consumidora para regularizar a situação, a apelante
criou obstáculos injustificados
, ora alegando pendências no preenchimento de documentos, ora exigindo cumprimento de aviso prévio abusivo. A própria contestação da ré confirma que houve solicitações de exclusão e cancelamento que não foram adequadamente processadas.

A
responsabilidade da apelante pelos atos de seu preposto é objetiva e inafastável, nos termos do
artigo 932, III, do Código Civil
, não podendo a fornecedora eximir-se das consequências das informações prestadas por seus representantes no exercício de suas funções
.

I.II -
Da Responsabilidade pelos Atos do Preposto

A apelante tenta afastar sua responsabilidade argumentando que o funcionário Wagner
agia como corretor independente e não como seu preposto direto.
Tal alegação revela-se manifestamente
inconsistente
com a realidade dos fatos.

Conforme amplamente documentado nos autos, Wagner era funcionário da agência Bradesco que
intermediou toda a contratação
e posterior tentativa de alteração do plano de saúde.
Atuava
claramente como preposto da ré, utilizando-se da estrutura e credibilidade da instituição financeira para comercializar os produtos da operadora.

A
teoria da aparência,
amplamente reconhecida pela jurisprudência, impõe à apelante a responsabilidade pelos atos praticados por quem se apresenta como seu representante perante terceiros de boa-fé. A consumidora tinha razões legítimas para
confiar
nas informações prestadas por funcionário da instituição financeira parceira da operadora.

No
AgInt
no
AREsp
1380725/SP
, o
STJ
aplicou a
teoria da aparência
para validar negócio jurídico firmado por ex-funcionário que agiu com simulação, protegendo a parte que recebeu os títulos de boa-fé, pois os documentos apresentavam aparência de legitimidade

Ademais. o

S
TJ
no
AgInt
no REsp 1543738 / DF
,
de

r
elator
ia

do
Ministro
L
ázaro
G
uimarães
-
desembargador convocado do
trf
5ª região, t4 - quarta turma,
julgad
o
em
30/08/2018,
p
ublica
d
o
em
05/09/2018)
,

nesse
pacificou
entendimento
,
de que
:

"
No mérito, o Tribunal de origem concluiu pela
validade do ato
de renúncia tácita à prescrição
emitido por preposto da devedora principal, devido à incidência da teoria da aparência, na medida em que, se contrato é celebrado no estabelecimento da sociedade comercial por preposto que aparenta representar os interesses da empresa, esse ato deve ser considerado perfeito e acabado, desde que o terceiro contratante esteja de boa-fé, nos termos do que dispõe o art. art. 1.178, caput, do CCB: Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por
escrito
. Rever
o entendimento esposado no v. acórdão recorrido quanto à validade do ato de renúncia tácita à prescrição emitido pelo preposto da sociedade comercial, ora agravante, demandari
a o revolvime
nto do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.7.
(Destaquei)

A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INTERMEDIAÇÃO PELAS EMPRESAS E SEUS PREPOSTOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DUAS RÉS RECONHECIDA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
São legítimas para figurar no polo passivo da ação as duas empresas requeridas
, porquanto o contrato de compra e venda de veículo ora em discussão foi f
irmado por intermédio das referidas empresas e/ou de seus prepostos
. 2. As matérias relativas ao mérito do processo, não foram analisadas na origem, situação que impede a discussão, nesse momento processual.

(TJMT -
0005934-52.2016.8.11.0015
, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/10/2024, Data de Publicação: 14/10/2024)
(Destaquei)

I.III -
Da Abusividade das Cláusulas Contratuais

A sentença recorrida acertadamente declarou nula a cláusula que estabelecia prazo de
60
dias de aviso prévio para cancelamento do contrato. A apelante sustenta a legalidade de tal disposição, invocando a
liberdade contratual e o
pacta sunt servanda
.

Contudo, em se tratando de relação de consumo, a autonomia da vontade encontra
limitações
nas normas de ordem pública que protegem a
parte vulnerável
. A cláusula em questão configura disposição
abusiva
por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito fundamental de
desvinculação do serviço
.

A própria
Agência Nacional de Saúde
Suplementar reconheceu a abusividade de cláusulas de fidelidade similares, tendo anulado o parágrafo único do
art
.
17 da RN nº 195/2009
através da
RN nº 455/2020
, em cumprimento à decisão judicial na
Ação Civil Pública nº
0136265-83.2013.4.02.5101
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da nulidade de tais cláusulas:

"A
clásula
que impõe fidelidade mínima de 12 meses e multa por rescisão antecipada em contrato de plano de saúde é abusiva e nula, por violar os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual"

(STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
)
.

I.IV -
Da Configuração dos Danos Morais

A apelante sustenta que não houve danos morais indenizáveis, argumentando que eventuais transtornos configurariam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar direito à compensação.

Tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
. A conduta da apelante
extrapolou
largamente o mero descumprimento contratual, configurando verdadeira
via
crucis
administrativa imposta à consumidora.

A sequência de eventos -
informação equivocada do preposto, impossibilidade de exclusão da beneficiária indesejada, criação de obstáculos ao cancelamento, manutenção de cobrança após manifestação de desinteresse e posterior cancelamento por inadimplência
- caracteriza conduta
gravemente
negligente que causou efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

A consumidora foi submetida a desgaste emocional desnecessário, sendo compelida a buscar tutela jurisdicional para fazer cessar situação que deveria ter sido resolvida administrativamente. O dano moral, em casos tais, é presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido.

A jurisprudência do
S
TJ
é pacífica neste sentido:

"A manutenção indevida de cobrança após pedido de cancelamento e a criação de obstáculos injustificados à rescisão contratual configuram dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo"

(STJ,
AgInt
n
o
ARE
sp
1
.550
.
573/
DF,
Rel.
Min. Nancy Andrighi).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SÁUDE COLETIVO EMPRESARIAL – APLICAÇÃO DO CDC – RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE PRÊMIO COMPLEMENTAR – INADMISSIBILIDADE –
ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/09 DA ANS – NORMA DECLARADA NULA EM DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO NA AÇÃO COLETIVA Nº 0136265-83.2013.4.02.5101, MOVIDA PELO PROCON/RJ EM FACE DA ANS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula nº 608 do STJ.“(...
) A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular O parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”
(TJ-MT 00025457820158110020 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

(TJMT -
1008704-56.2021.8.11.0037,
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 31/05/2023)

I.V -
Do Quantum Indenizatório

A apelante questiona o valor fixado a título de danos morais, sustentando sua excessividade e pleiteando redução substancial. Argumenta que o montante de R$ 4.236,00 seria
desproporcional à extensão do alegado dano
.

Tal insurgência
não merece acolhimento.
O valor fixado pelo juízo de origem observou adequadamente os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

A fixação da indenização por danos morais constitui atividade discricionária do julgador, que deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto. O montante arbitrado - equivalente a três
salários-mínimos
- mostra-se
moderado e adequado,
especialmente considerando o porte econômico da apelante, integrante de um dos maiores conglomerados financeiros do país.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado valores similares em casos análogos
adequa
n
do aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“É cediço que, quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência,
contudo, por falha na prestação dos serviços de telefonia, a multa advinda da quebra de fidelidade é afastada.
” (N.U 0011255-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, relativo à multa por rescisão contratual inaplicável por falha de prestação de serviço, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

(N.U 1029210-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 08/02/2021)
(Destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA –
DANO MORAL
DEVIDO - QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA
– MANTIDO RECURSO IMPROVIDO.
O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJMT - 1031971-45.2021.8.11.0041, Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/04/2023, Data de Publicação: 24/04/2023)
(Destaquei)

Dessa forma,
eventual redução do
quantum
indenizatório
esvaziaria
a função pedagógica da condenação, incentivando a reiteração de condutas similares pela apelante.

I-VI -
Da Restituição dos Valores Pagos
e Aplicação da Taxa SELIC

A apelante questiona os critérios utilizados para determinação do período de restituição dos valores pagos indevidamente, sustentando que não houve comprovação adequada das datas das solicitações de exclusão e cancelamento.

A análise dos autos revela que o juízo de origem adotou critério conservador, considerando apenas as solicitações formalmente comprovadas nos autos. A primeira solicitação documentalmente comprovada data de 01/12/2023, conforme reconhecido pela própria apelante em sua contestação.

A
restituição simples
, e não em dobro,
foi corretamente aplicada, considerando que não restou evidenciada má-fé da apelante, que agiu com base em cláusulas contratuais que, embora abusivas, constavam do instrumento celebrado entre as partes.

Outrossim, a
apelante questiona a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, sustentando que deveria incidir a
taxa SELIC
conforme o
art
.
406 do
C
.C.
.

Observo que tal questão foi objeto de embargos de declaração, tendo o juízo de origem
retificado
a sentença para
aplicar corretamente a taxa SELIC, conforme determina o
art
.
406 do Código Civil
. Assim, a insurgência recursal neste ponto restou prejudicada pela correção já promovida.

Concluo
diante do todo exposto,

que

a sentença recorrida
se encontra
em
perfeita consonância
com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A apelante não logrou
demonstrar
qualquer vício na decisão de primeiro grau, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente refutados.

A falha na prestação do serviço restou amplamente comprovada através das informações equivocadas prestadas pelo preposto, da criação de obstáculos injustificados ao cancelamento e da manutenção de cobrança após manifestação expressa de desinteresse. Os danos morais configuraram-se de forma presumida, e o quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
integral, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao arremate,
v
isando
evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026